Tribunal: TJBA
Processo: 8001525-27.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001525-27.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JESUINA JOANA PEREIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. EXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BRUMADO. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 233/2022. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO QUANTO EXPRESSO NO ART. 2º, §4º DA LEI Nº
12.153/2009.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DETERMINAÇÃO DE
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO
PELO RITO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.153/2009
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001525-27.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JESUINA JOANA PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por unanimidade,
em CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .